Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-91.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYANE RODRIGUES MINEIRO DA SILVA - CPF: 058.299.141-23 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003435-91.2021.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente:

NAYANE RODRIGUES MINEIRO DA SILVA

Recorrido:

OI MOVEL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada, deixando, ainda, de apresentar justificativa e pedido de redesignação de audiência.

2.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.

Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos ou outros problemas para participar da audiência, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.

Ademais,
quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

5.

Sentença mantida.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022